Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em embargos à execução, este instruído com cheques, a alegação do devedor de prática de agiotagem por empresa de factoring deve ser comprovada pelo próprio devedor, não bastando, para desconstituir a dívida, a simples alegação de cobrança extorsiva de juros.
2. Recurso desprovido.